Tribunal: TJDFT
Processo: 0731354-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA TARDIA DE APENAS UM EXAME MÉDICO. EXIGÊNCIA SUPRIDA NA FASE DE RECURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial em que pretendia a parte autora a anulação do ato administrativo de exclusão dela em certame público para preenchimento de cargo de Policial Militar do Distrito Federal.

2. O fato relevante. O recorrente sustenta a legalidade do ato administrativo que eliminou a parte autora do concurso público na etapa de apresentação dos exames médicos, em razão de violação ao edital do certame. Aduz que a candidata, ora recorrida, não apresentou todos os exames indicados no item 14.5.1 do edital, entregando o exame de Chagas exigido na alínea “a” extemporaneamente, somente por ocasião da apresentação de recurso administrativo contra o ato de eliminação. Alega que o magistrado prolator da sentença recorrida negou validade ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, substituindo a banca examinadora, o que é vedado pelo artigo 2o da Constituição Federal. Assevera a inexistência de qualquer ato ilegal ou inconstitucional no procedimento adotado pela Administração, havendo ato jurídico perfeito, decorrente da correta aplicação do edital. Requer, por fim, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inaugural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em averiguar a legalidade do ato administrativo que excluiu a recorrida do concurso público em apreço, em razão da entrega extemporânea de exame médico exigido no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência é firme no entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios adotados pela banca examinadora para elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo se limitar a sindicar a legalidade da atuação administrativa, inclusive a estrita observância das regras editalícias e demais atos normativos que regem o certame (Tema n.o 485 do STF).

5. No caso em análise, dispõe o item 14.5.6 do Edital n. 04/2023-DGP/PMDF (avaliação médica) que a não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados, bem como o não comparecimento para realização do exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. A recorrida alega que entregou todos os exames médicos exigidos no prazo do edital, incluindo o exame Chagas exigido no item “a”, 14.5.1, e diante da constatação da ausência do referido exame, apresentou-o novamente à banca examinadora por ocasião da interposição de recurso administrativo contra o ato de eliminação (ID 64944903).

6. Com efeito, o princípio da razoabilidade, derivado do princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, exige que os atos administrativos estejam de acordo com a finalidade da lei. Ele atua como um critério de controle sobre a atuação da Administração Pública, assegurando que os atos sejam pautados pela razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, evita-se a ocorrência de arbitrariedades ou abusos de poder, autorizando o Poder Judiciário a fulminação do ato sem que isso implique invasão do mérito administrativo.

7. Desse modo, não há dúvidas de que o ato administrativo que eliminou a recorrida da etapa de avaliação médica do concurso público para provimento de vagas de policial militar do Distrito Federal, mesmo após apresentar o exame médico faltante, denota evidente desproporcionalidade da Banca Examinadora, violando o princípio da razoabilidade. Precedentes: Acórdão 1877502, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 14/6/2024; Acórdão 664937, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 20/3/2013. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a parte autora “diante do resultado de inaptidão na fase de avaliação médica e odontológica, apresentou o recurso administrativo instruído com o exame faltante, emitido em momento anterior à data de apresentação dos exames perante a banca examinadora”.

8. Nesse contexto, conclui-se que a eliminação da candidata, aprovada em todas as fases em que participou, devido à entrega tardia do exame médico, o qual foi apresentado na fase recursal antes do início das demais etapas do concurso, revela-se desproporcional e desarrazoada. Não merece reparos, portanto, a sentença recorrida, em razão da flagrante desproporcionalidade da medida, não se vislumbrando, ainda, prejuízos ao andamento do certame.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido. Sentença mantida.

10. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_______________

Dispositivos citados relevantes: CF, art. 37.

Jurisprudência citada relevante: STF, Tema 485; TJDFT Acórdão 1877502, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 14/6/2024; Acórdão 664937, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 20/3/2013.